Tribunal: TJBA
Processo: 8031850-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031850-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI
. COMPLEXIDADE FÁTICA
QUE JUSTIFICA AS DILIGÊNCIAS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de CARMELITO DAS NEVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA.

2.
Emerge dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 10 de março de 2026, pela suposta prática do crime de lesão corporal,
mediante
golpes de faca,
contra seu irmão.
A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em 12 de março de 2026, durante audiência de custódia, para a garantia da ordem pública.

3.
EXCESSO DE PRAZO.
Não há que se falar em excesso de prazo quando a dilação processual não decorre de inércia ou desídia do aparato estatal, mas da necessidade de diligências complementares imprescindíveis à formação da
opinio delicti
, como a oitiva de testemunhas e a realização de exame pericial complementar para aferir a real extensão das lesões e a correta capitulação jurídica dos fatos.

4.
A superação dos prazos legais deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto. A complexidade fática, notadamente a necessidade de apurar a existência ou não de
animus necandi
, justifica a maior permanência do inquérito na fase investigativa.

5.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta – agressão com arma branca (faca) contra o próprio irmão – e do risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais anteriores do paciente.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar o meio social e a integridade física da vítima, diante do
modus operandi
e do histórico do agente.

7.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Adriani Vasconcelos Pazelli, pelo conhecimento e denegação da ordem.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031850-13.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de CARMELITO DAS NEVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora
MM.
Ju
iz
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06